Tribunal: TJMT
Processo: 1017092-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017092-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ERIVELTO KRIGER LEAL
AGRAVADO: ISMAEL RAMIRO BOFF
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão da tutela recursal antecipada, interposto por ERIVELTO KRIGER LEAL contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, nos autos de Ação de Reintegração de Posse no 1001274-14.2021.8.11.0050, proposta por ISMAEL RAMIRO BOFF, que deferiu o pedido liminar e, via de consequência, determinou a reintegração de posse do veículo descrito na exordial em favor do autor/agravado, qual seja, a caminhonete de Marca/Modelo CHEVROLET/S10 FR FD2 (Nacional), Fabricação/Modelo 2015/2016, Cor branca, cabine dupla, RENAVAM n. 01071217736 e Placas QBU1H50.
Discorre o agravante que ao deferir a liminar, a MM. Juíza levou em conta somente um Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Veículo Usado, “que quiçá demonstra tão e somente a intenção da transferência de propriedade, que não foi levada a efeito” (sic).
Assegura que “o prazo para registro é de trinta dias. Datado o contrato de 07.05.2021, a transferência do veículo para o nome do comprador deveria ter sido concluída até 07.06.2021, e não ocorreu, porquanto o veículo permanece em nome do senhor (ANILDO FERREIRA DA SILVA), como se infere nos documentos juntados que LEGALMENTE É O PROPRIETÁRIO DO VEICULO.” (sic).
Destaca que o “Contrato de “gaveta”, não gera responsabilidade jurídica a terceiro de Boa fé o que é nítido neste caso. E a garantia estava na empresa para proteger o bem em litígio, por se tratar de idônea, lembramos ainda que o automóvel esta com bloqueio no DETRAN (Não podendo ser negociado)” (sic).
Requer “a IMEDIATA REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA, retornando a posse ao Senhores Ricardo Benedartt e Erivelto Kriger Leal ou não sendo este o entendimento de que o bem seja depositado em um pátio ou garagem” (sic).
No mérito, pugna pelo total provimento do recurso.
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 102975477.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o inconformismo do agravante diz respeito à decisão judicial que deferiu liminar e determinou a reintegração de posse do veículo descrito na exordial ao agravado, por entender que “embora a propriedade do referido veículo não tenha sida transferida ao requerente, denota-se, em juízo de cognição sumária, ser o requerente o detentor da posse” (sic).
O artigo 1.019, inciso I, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão antecipatória almejada.
Isso porque, a um primeiro olhar, constata-se que a fraca instrução probatória existente não permite o deferimento almejado, carecendo, pois, de aprofundamento na questão por meio de outros elementos que virão aos autos, especialmente com as contrarrazões da parte adversa e eventuais outros documentos que serão apresentados.
Ademais, na espécie, não se identifica abusividade, ilegalidade ou teratologia a macular a decisão agravada. Ao assentar a ausência de razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, a magistrada posicionou-se corretamente ao deferir, por ora, a posse do veículo ao agravado, asseverando que:
“(...) Pois bem. O art. 560 do Código de Processo Civil tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua mantença na posse da propriedade ou em seus direitos possessórios, em desfavor dos atos ilegais de turbação ou esbulho.
Entretanto, para a referida mantença, necessário se faz a demonstração dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse em sede de liminar, encontrando-se esse rol disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil, que dispõe:
Art. 561 Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Ademais, para análise do pedido de tutela antecipada de urgência, faz-se necessário o atendimento dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito alegado e perigo da demora.
A antecipação de tutela visa evitar a ocorrência de determinada situação que ponha em perigo iminente o direito à boa prestação jurisdicional.
Sua viabilidade está pautada na existência da prova inequívoca, verossimilhança da alegação, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou que fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.
Verifica-se nos autos, ter sido firmado contrato de compra e venda do veículo de ID 58849982 entre o proprietário do bem e o requerente (ID 58849955).
Contudo, embora a propriedade do referido veículo não tenha sida transferida ao requerente, denota-se, em juízo de cognição sumária, ser o requerente o detentor da posse.
Após ter adquirido o veículo, alega o autor ter o colocado à venda e iniciado negociações com o requerido Ricardo Benedartt Filho e que este, teria esbulhado o bem, depositando os valores da compra em conta bancária diversa do requerente e tomando sua posse, se negando a devolver o veículo após a constatação do depósito errôneo.
Os documentos juntados pela requerente demonstram que esta logrou êxito em comprovar o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, em que pese suas alegações restarem pautadas em prova unilateral, ou seja, apresentada pela própria parte que alega a ilicitude do ato supostamente praticado pela requerida, tenho que os elementos pré-constituídos apresentados no bojo da exordial, em especial a documentação que a instrui apontam para a probabilidade do direito alegado.
O requisito do perigo de dano também é evidente, pois eventual delonga na resolução do litígio poderá fazer com que o requerido se desfaça do bem posto em discussão nestes autos, considerando que este é proprietário de empresa de venda de veículos.
Com efeito, estando petição inicial devidamente instruída, vindo acompanhada de documentos suficientes para convencer este Juízo da posse do requerente, DEFIRO o pedido liminar e, via de consequência, expeça-se mandado liminar de reintegração de posse do imóvel descrito na exordial, em favor do autor (...)” (Id. 102815985 - fls. 11/14) (sem negritos no original).
Como é de todo sabido, o presente momento é próprio para verificar eventual ilegalidade/irregularidade aferível de pronto no decisum recorrido, entretanto, como já mencionado, pelo menos nesta seara de cognição sumária, a decisão recorrida não apresenta vícios que levem a revoga-la de imediato.
De mais a mais, configura-se tema/assunto que exige dilação probatória e, mais, não se trata de uma questão irreversível, pois, caso venha a ser reconhecido que o agravante tem direito sobre o veículo, este lhe será assegurado judicialmente ao final.
Assim, nesta quadra preambular, não resta evidente qualquer prejuízo ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito pelo colegiado.
Desta forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento que formarei quando da análise do mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora